Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-30.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008779-30.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[B. V. - CPF: 086.562.921-88 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (APELANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (REPRESENTANTE), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), B. V. - CPF: 086.562.921-88 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

DANOS MATERIAIS E MORAIS C/ PEDIDO DE LIMINAR - PLANO DE SAÚDE –

PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO

AUTISTA– PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES

COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS - DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS

DA REDE CREDENCIADA SEM DEMONSTRAÇÃO DA HABILIDADE DE REALIZAR O

ATENDIMENTO PRESCRITO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO
- AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Caracterizado nos autos que o tratamento foi realizado em clínica não credenciada em

decorrência da inexistência de estabelecimento credenciado ao plano de saúde apto a satisfazer

as necessidades do usuário, a operadora do plano de saúde deve reembolsar as despesas médicas

realizadas pelo paciente na sua integralidade.

2
.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A
,

contra acórdão proferido no RAC 1008779-30.2022.8.11.0015, que
negou provimento aos recursos interpostos pelas partes.

A embargante afirma
que
o acórdão foi
omisso
quanto à inexistência de previsão legal e contratual para cobertura d
os tratamentos de
equoterapia e
musicoterapia.

Requer
seja sanado o suposto vício
, para

reconhecer a impossibilidade
de custeio
dos tratamentos em questão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, a
embargante, a título de
omissão,
pretende revisitar questões exaustivamente enfrentadas por este Colegiado.

A decisão embargada não padece do alegado vício.

Isso porque, no caso, verificou-se
que o autor possui Transtorno do Espectro

Autista – TEA e reside no Município de Itaúba-MT, localidade, que por sua vez, não possui tratamento

adequado à patologia do Paciente, qual seja, o modelo Denver de Intervenção Precoce, consoante laudo

médico acostado no id nº 182953581.

Desse modo,
subsiste o dever de a operadora de plano de saúde cobrir o tratamento prescrito, ainda que não reconhecido pela Agência Nacional de Saúde, se houver comprovada eficácia
e recomendação médica.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram
devidamente
apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê
amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante
se limita
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.
022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se v
isualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Mi
n. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida
pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do
recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024